Tribunal: TJBA
Processo: 8050185-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050185-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS TASSINARI

AGRAVADO: VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR NÃO CABIMENTO DO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO RELACIONADA AO MÉRITO DO A
GRAVO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS MOTIVOS DO NÃO CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Como cediço, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos a motivação dirigida e precisa acerca dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida. Trata-se de requisito de admissibilidade do recurso, consubstanciado na regularidade formal, que exige, dentre outros
aspectos
, a estrita observância ao princípio da
dialeticidade
.

2. De acordo com o mencionado princípio, não basta que o recorrente manifeste a sua inconformidade com o provimento jurisdicional proferido, mas, também, impugne de forma específica e clara os fundamentos da decisão com a qual não se conforma, invocando razões de fato e de direito que fundamentem o seu pleito, sob pena de não conhecimento do seu recurso.

3. Da detida análise das razões de agravo interno, observa-se que esse não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu d
o agravo de instrumento
, posto que os argumentos do agravo interno se resumem em
tentar
reformar
a decisão proferida pelo juízo de origem
.

4. Ante o exposto, vota-se no sentido de NÃO CONHECER o agravo interno, eis que suas razões se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8050185-51.2024.8.05.0000
, em que figuram
como

Agravante

FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA
e como agravado
VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA